Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0709297-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES AUTORIDADE: JUIZ TRIBUNAL DO JURI PLANALTINA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela MAZURKIEWICZ SANTOS MUNIZ, em benefício de CARLOS EDUARDO DUARTE MARTIRES, atualmente recolhido no sistema prisional do Distrito Federal, contra ato emanado do Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que manteve a prisão preventiva do Paciente, preso em 08/04/2020, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, por terem se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima e por terem gerado perigo comum (artigo 121, 52, incisos I, III e IV do Código Penal). O impetrante informa que foi requerida revogação de prisão preventiva e/ou liberdade provisória nos autos principais por diversas vezes, tendo sido sempre negadas e que teve o júri do paciente cancelado por três ocasiões, em face da ausência de uma testemunha, não havendo previsão de data para realização de nova sessão plenária do Tribunal do Juri. destaca que o caso se afeiçoa ao excesso de prazo na formação da culpa, em vista do prazo de um ano e 11 meses em que o paciente se encontra encarcerado sem o devido relaxamento da prisão. Após decisão que indefere o pedido de liminar, por parte deste Plantonista, o impetrante requer a sua reconsideração, visto que a sessão plenária marcada para o dia 27.04.2022 fora cancelada, sem data para novo julgamento. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e na Portaria GPR 417 de 14 de março de 2022, que assim disciplina: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Em razão do disposto no inc. IV § 2o da referida portaria, não é admitida em sede de Plantão os pedidos de reconsideração. Desta feita, deixo de apreciar o pleito, pois este Plantonista encontra óbice no referido Ato Regimental. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 26 de março de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial